Tribunal: STF
Processo: Rcl 61690
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Am Trading e Comércio Ltda alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aplicado indevidamente, no Processo n. 0260639-64.2013.8.09.0051, o entendimento firmado no julgamento do RE 680.089 (Tema 615), sob a sistemática da repercussão geral.



    Narra ter impetrado mandado de segurança com o objetivo de anular autos de infração lavrados pelo Estado de Goiás (ora beneficiário), bem como futuras autuações tendentes à cobrança do ICMS com fundamento no Protocolo ICMS n. 21/11 e no Decreto Estadual n. 7.303/2011, referentes a vendas interestaduais que destinam mercadorias a consumidor final, residente no Estado de Goiás.



    Afirma ter o juiz de primeiro grau concedido a ordem parcialmente, a fim de afastar a cobrança do tributo desde a impetração, mantendo, entretanto, a higidez dos autos de infração lavrados em maio de 2013, sob o fundamento de que até 18.02.2014 (data de concessão da medida liminar na ADI 4.628) os atos normativos questionados gozavam de presunção de constitucionalidade, em entendimento mantido pelo Tribunal de Justiça local em sede de apelação.



    Relata a interposição de recurso extraordinário, que foi inadmitido, dando azo a agravo em recurso extraordinário (ARE n. 1.341.213), no âmbito do qual esta Suprema Corte, por meio de sua Presidência, reconheceu a identidade do caso com o Tema 615 da repercussão geral, determinando a devolução dos autos à origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.



    Aduz ter o tribunal reclamado mantido, em reexame da apelação, o acórdão combatido, o que ensejou a interposição de novo recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado e mantido em sede de agravo interno sob o fundamento de que o caso em discussão amolda-se ao Tema 615.



    Sustenta, nesta reclamação, manifesto equívoco do Tribunal reclamado, uma vez que a hipótese tratada nos autos insere-se na ressalva feita por esta Corte quanto à modulação dos efeitos, de modo que a ela se estendem os efeitos “ex tunc” da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n. 21/11.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Põe-se em foco nesta reclamação aplicação indevida da modulação dos efeitos do julgamento proferido no âmbito do RE 680.089, processo-piloto do Tema 615.



    Extraio do acórdão do aludido julgamento os termos em que fixada a referida modulação:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso; por maioria, modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da concessão da liminar na ADI 4.628, nos termos do voto do Relator.



    O voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, traz importante acréscimo quanto às balizas a serem observadas para correta interpretação da eficácia temporal daquele julgado:



    [...] reconheço a necessidade de modularem-se os efeitos de declaração de inconstitucionalidade, tomando como marco temporal, data da concessão da liminar na ADI 4628, de relatoria do Ministro Luiz Fux, ressalvadas as ações em curso. (grifei)



    Reproduzo, ainda, elucidativo excerto dos debates travados naquele julgamento, a propósito da extensão da modulação:



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eu propus uma fórmula intermediária submetida ao Tribunal, que seria a seguinte: a declaração de inconstitucionalidade vale a partir da liminar, respeitadas as ações em curso, ou seja, as ações em curso têm que ser julgadas de acordo com o que se decidiu na ADI e no recurso extraordinário. Agora, se nós dermos efeito ex tunc, vai ser um caos. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Pois, não. Eu pergunto, à exceção do Ministro Marco Aurélio, se a Corte está de acordo com essa modulação? 



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A questão é que essa solução, em princípio, afora algum problema que nós não estejamos vislumbrando, é adequada. E nós até já fizemos isso no caso da questão de previdência social, decadência e prescrição, fazendo uma ressalva, porque, como nós temos um modelo misto de controle, nós não podemos... É diferente do que acontece, por exemplo, nos modelos de controle concentrado puro em que... 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Fico mais tranquilo porque aqueles que resistiram ao ato, flagrantemente inconstitucional, não serão prejudicados, ou seja, os que deixaram de satisfazer o tributo e os que entraram em juízo para buscar a efetividade da Carta da República estão imunes à decisão. (grifei)



    A ADI 4628, em que se impugnava, à semelhança do RE 680.089 (Tema 615), o Protocolo ICMS n. 21/11, teve liminar deferida na data de 19.02.2014, para suspender a eficácia do ato questionado.



    Depreende-se, de todo o exposto, o seguinte: i) o Plenário desta Corte estabeleceu a data de 19.02.2014 (data de prolação da medida cautelar na ADI 4628) como marco temporal inicial para produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n. 21/11, de modo que, a princípio, devem ser mantidos os autos de infração lavrados em momento anterior com base no mencionado ato normativo e ii) não se submetem à regra anterior os autos de infração questionados em ação ajuizada até 19.02.2014, de sorte que a eles se estendem os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em exame.



    Assentadas essas premissas, passo a reproduzir trecho do acórdão em que o tribunal reclamado enfrentou a matéria:



    In casu, observa-se que o presente mandado de segurança foi impetrado em 24 de julho de 2013, ou seja, anteriormente à concessão da medida liminar. Sendo assim, resta evidente que no momento da concessão da liminar de que trata a ADI nº 4628, o presente mandamus já havia sido ajuizado, não havendo que se falar na referida modulação dos efeitos da decisão, tampouco reforma da sentença proferida.



    Manifesto o equívoco do acórdão reclamado. Se a ação judicial em testilha foi ajuizada antes de 19.02.2014, e a relação jurídica a que ela se refere não se sujeita à modulação dos efeitos operada no julgado paradigma, conclui-se que ela se submete à eficácia retroativa (“ex tunc”) do pronunciamento de nulidade. Em outras palavras: a ação judicial de origem deve ser julgada à luz da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n. 21/11, firmada na resolução do mérito da ADI 4628 e do Tema 615.



    Esse é, de resto, o entendimento que melhor concretiza o propósito externado pelos Ministros de resguardar aqueles que já questionavam a legitimidade constitucional do Protocolo ICMS n. 21/11 antes mesmo de qualquer pronunciamento desta Corte sobre a matéria.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que rejulgue o Processo n. 0260639-64.2013.8.09.0051 à luz da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS n. 21/11 firmada no julgamento do RE 680.089 (Tema 615/RG) e da ADI 4628.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se



Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente